Tribunal: STF
Processo: RE 69913
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-03
Data de publicação: 1975-05-03

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL; CRIME DE SUBSTANCIA AVARIADA. CARACTERIZAÇÃO DO
DOLO, NO CRIME DO ART. 279 DO C. PEN., NA MODALIDADE DE TER EM
DEPOSITO, PARA VENDER, SUBSTANCIA ALIMENTICIA OU MEDICINAL AVARIADA;
CONSCIENCIA DO ESTADO DE AVARIA DA SUBSTANCIA E PROPOSITO DE
VENDE-LA. PRESUNÇÃO DE DOLO, EM RELAÇÃO AO RESULTADO POTENCIAL DA
AÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
APLICAÇÃO DOS ARTS. 381, III, E 564, III, M, DO C.PR.PEN.
PROCEDENCIA, EM PARTE, DA REVISÃO CRIMINAL. DECRETAÇÃO, DE OFICIO,
DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 114
DO C.PEN. E DOS ARTS. 626, PARAGRAFO ÚNICO, E 61, DO C.PR.PEN.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO EM PARTE.